Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA PACTUADA EM ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL À GENITORA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A guarda compartilhada, prevista no art. 1.584, § 2o, do CC, pressupõe a existência de consenso e cooperação entre os genitores, de modo que seja atendido o melhor interesse das crianças envolvidas na controvérsia. Entretanto, argumento vago acerca de situação conflituosa entre o ex-casal, não é capaz, por si só, de respaldar a alteração da modalidade de guarda para unilateral, ressaltando-se que não se evidencia qualquer peculiaridade que obste o exercício da guarda compartilhada outrora acordada entre os genitores e homologada judicialmente.

2. O regime de convivência alargado para que o genitor deixe as crianças na escola às segundas-feiras, ao invés de devolvê-las no lar materno aos domingos, permite maior convívio entre a prole e o pai, fortalecendo os laços familiares, e não obsta a dinâmica escolar dos infantes, ao revés do que alega a genitora em suas razões recursais.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.